Tribunal: STJ
Processo: 0401261-38.2024.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 7798 - SC (2024/0401261-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: E C R
AGRAVANTE
: N V R
AGRAVANTE
: N V R L
ADVOGADOS
: RAPHAEL DE ALMEIDA ARAÚJO - RN008763
RICARDO CÉSAR FERREIRA DUARTE JUNIOR - RN007834
MARIA CLARA ALVES BARROS OLIVEIRA DOS ANJOS -
RN021814
LETÍCIA DE FRANÇA RIZZO HAHN - RN021652
THAYS LETICIA BRAGA PEREIRA - RN021914
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE
NORMA JURÍDICA (ARTS. 272 DO CPC E 23-B DA LIA) E ERRO DE
FATO. MANIFESTA INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DE INTIMAÇÃO. REGULAR
PUBLICAÇÃO
DO
ATO
PROCESSUAL
NO
DJE.
DESERÇÃO.
ALEGADA
POSTERGAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO PREPARO. NOVEL NORMA DE
CONTROVERTIDA INTERPRETAÇÃO QUE SEQUER SERIA APLICÁVEL. NATUREZA
PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ISOLAMENTO DOS ATOS
PROCESSUAIS. DECISÃO RESCINDENDA QUE SOBRE ELA NÃO SE MANIFESTA,
NÃO PODENDO VIOLÁ-LA MANIFESTAMENTE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a inicial da ação
rescisória fundamentada nos incisos V e VIII do
do Código de Processo Civil.
art. 966
2. Inexiste a pretensa violação ao
do CPC ou mesmo o alegado erro
art. 272
de fato, tendo sido a parte autora, ao contrário do que afirma na presente ação,
intimada regularmente para o recolhimento do preparo do recurso especial em dobro,
contendo a publicação os nomes dos litigantes abreviados por força do segredo de
justiça, mas havendo expressa vinculação ao número do agravo em recurso especial,
além da grafia por extenso do nome dos advogados dos agravantes.
3. A jurisprudência exige demonstração de violação direta, explícita e
inequívoca da norma jurídica para o cabimento da ação rescisória, o que não foi
realizado no caso.
Documento eletrônico VDA52293547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 15:55:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 312bda5e-a86d-4fcc-885e-3e45e3fe21bb

4. O
-B da
incluído pela
não fosse o
art. 23
Lei 8.429/1992,
Lei 14.230/2021,
fato de não ter sido cogitado pela decisão rescindenda, não beneficia o réu em ações de
improbidade administrativa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Contém ele, no mínimo, norma de interpretação controvertida, pois recentemente
introduzida no ordenamento jurídico, a assumir múltiplas interpretações, não podendo
fundamentar a ação rescisória com base no inciso V do
do CPC, consoante a
art. 966
Conclusão que se reforça quando a interpretação dada pelo Superior
Súmula 343/STF.
Tribunal de Justiça até o momento é contrária à tese defendida pela parte autora.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52293547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 15:55:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 312bda5e-a86d-4fcc-885e-3e45e3fe21bb

AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 7798 - SC (2024/0401261-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: E C R
AGRAVANTE
: N V R
AGRAVANTE
: N V R L
ADVOGADOS
: RAPHAEL DE ALMEIDA ARAÚJO - RN008763
RICARDO CÉSAR FERREIRA DUARTE JUNIOR - RN007834
MARIA CLARA ALVES BARROS OLIVEIRA DOS ANJOS -
RN021814
LETÍCIA DE FRANÇA RIZZO HAHN - RN021652
THAYS LETICIA BRAGA PEREIRA - RN021914
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE
NORMA JURÍDICA (ARTS. 272 DO CPC E 23-B DA LIA) E ERRO DE
FATO. MANIFESTA INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DE INTIMAÇÃO. REGULAR
PUBLICAÇÃO
DO
ATO
PROCESSUAL
NO
DJE.
DESERÇÃO.
ALEGADA
POSTERGAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO PREPARO. NOVEL NORMA DE
CONTROVERTIDA INTERPRETAÇÃO QUE SEQUER SERIA APLICÁVEL. NATUREZA
PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ISOLAMENTO DOS ATOS
PROCESSUAIS. DECISÃO RESCINDENDA QUE SOBRE ELA NÃO SE MANIFESTA,
NÃO PODENDO VIOLÁ-LA MANIFESTAMENTE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a inicial da ação
rescisória fundamentada nos incisos V e VIII do
do Código de Processo Civil.
art. 966
2. Inexiste a pretensa violação ao
do CPC ou mesmo o alegado erro
art. 272
de fato, tendo sido a parte autora, ao contrário do que afirma na presente ação,
intimada regularmente para o recolhimento do preparo do recurso especial em dobro,
contendo a publicação os nomes dos litigantes abreviados por força do segredo de
justiça, mas havendo expressa vinculação ao número do agravo em recurso especial,
além da grafia por extenso do nome dos advogados dos agravantes.
3. A jurisprudência exige demonstração de violação direta, explícita e
inequívoca da norma jurídica para o cabimento da ação rescisória, o que não foi
realizado no caso.
Documento eletrônico VDA51490655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:14
Código de Controle do Documento: bc61bdef-abf8-4194-99c9-c59d6436db09

4. O
-B da
incluído pela
não fosse o
art. 23
Lei 8.429/1992,
Lei 14.230/2021,
fato de não ter sido cogitado pela decisão rescindenda, não beneficia o réu em ações de
improbidade administrativa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Contém ele, no mínimo, norma de interpretação controvertida, pois recentemente
introduzida no ordenamento jurídico, a assumir múltiplas interpretações, não podendo
fundamentar a ação rescisória com base no inciso V do
do CPC, consoante a
art. 966
Conclusão que se reforça quando a interpretação dada pelo Superior
Súmula 343/STF.
Tribunal de Justiça até o momento é contrária à tese defendida pela parte autora.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por E C R, N W R e N W R - E da
decisão de fls. 2.492/2.500, em que foi indeferida a petição inicial da ação rescisória
ajuizada contra a decisão da Presidência desta Corte Superior que reconheceu a
deserção do seu recurso especial, com base nos seguintes fundamentos: (a) inexistência
de erro de fato, pois a intimação para o recolhimento do preparo foi devidamente
realizada, conforme registro no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), sendo ineficaz a
alegação de ausência de intimação; (b) ausência de violação ao
-B da Lei de
art. 23
Improbidade Administrativa (
com redação dada pela
,
Lei 8.429/1992,
Lei 14.230/2021)
uma vez que o dispositivo não se aplica ao réu, mas apenas ao autor da ação de
improbidade; (c) impossibilidade de utilização da ação rescisória para rediscutir matéria
controvertida ou que não tenha sido objeto de análise no julgamento rescindendo,
conforme entendimento consolidado na Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal (STF).
A parte agravante reafirma que houve erro de fato verificável nos autos, pois a
intimação para o recolhimento do preparo foi realizada de forma inadequada, utilizando
apenas as iniciais da parte, sem a identificação completa dos advogados, o que violaria o
§§ 1o, 2o e 5o, do Código de Processo Civil (CPC).
art. 272,
Afirma que a decisão agravada desconsiderou a violação ao
-B da Lei
art. 23
de Improbidade Administrativa, que dispensa o adiantamento de custas e preparo em
ações regidas por essa lei, e que a interpretação restritiva do dispositivo viola o princípio
da isonomia e o direito ao duplo grau de jurisdição.
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 2550).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA51490655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:14
Código de Controle do Documento: bc61bdef-abf8-4194-99c9-c59d6436db09

Como deixei claro na decisão agravada, a ação rescisória foi ajuizada com
fundamento nos incisos V e VIII do
do Código de Processo Civil,
art. 966
correspondentes à violação manifesta de norma jurídica e ao erro de fato verificável do
exame dos autos.
A ação rescisória não encontra espaço para prosseguir, pois no tocante à
alegada violação à norma jurídica, consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, exige-
se do autor do pedido rescindente a demonstração da violação direta, explícita e
inequívoca da norma que entende manifestamente afrontada.
A alegada violação ao
do CPC não se mostra evidenciada.
art. 272
A parte, na tentativa de demonstrar não ter sido intimada para o recolhimento
do preparo do recurso especial em dobro, alega que o conteúdo da certidão juntada aos
autos do processo em que formada a coisa julgada indicaria, apenas, determinação de
intimação de "E C R e Outros", e que não teria constado o seu nome como advogada.
Diz ainda que ao procurar no sistema de informações do DJE, não localizou a
publicação nas datas informadas na certidão que integra os autos.
Mais bem situo os integrantes deste colegiado enfatizando que a decisão
rescindenda reconheceu a deserção do recurso especial tendo em vista a ausência do
preparo, a intimação dos advogados dos recorrentes para procederem ao pagamento em
dobro e o silêncio no prazo então concedido.
O fato de a certidão indicar que o despacho publicado determinaria a
intimação de "E C R e Outros" não representa que o ato de publicação não tenha sido
publicado no nome dos advogados das partes. Apenas os nomes dos litigantes, por força
do segredo de justiça, foram omitidos.
Essa conclusão se evidencia do próprio sistema de informações do DJE STJ,
que registra a disponibilização em
e a publicação em
do despacho:
2/8/2023
3/8/2023
,.
"vista ao recorrente para manifestação acerca de vício certificado"
Essa publicação foi realizada em relação ao A
(2023
REsp 2418238/SC
/0250057-9), assim constando expressamente no diário:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2418238-SC (2023/0250057-9)
RELATORA : MINISTRA PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE : E C R
AGRAVANTE : N V R L
OUTRO NOME : M I E C L
AGRAVANTE : N V R
Documento eletrônico VDA51490655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:14
Código de Controle do Documento: bc61bdef-abf8-4194-99c9-c59d6436db09

ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO FLORES FILHO - SC014730
EVELYSE CARVALHO RIBAS - SC022488
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
INTERES. : MUNICÍPIO DE MAFRA
INTERES. : J A H
INTERES. : ESTADO DE SANTA CATARINA

Se o sistema utilizado pela parte para receber informações processuais foi
ineficaz, esta ineficácia não pode ser imputada ao Judiciário, pois, como claramente
expus, a informação encontra-se publicada em conformidade com o que dispõe a
legislação processual, estando ela vinculada ao número do processo e ao nome de
ambos os advogados cadastrados.
Portanto, não há que se falar em ausência de devida intimação da parte, na
pessoa dos seus advogados, para sanar o óbice verificado, não se tendo logrado
demonstrar a afronta ao
do CPC.
art. 272
Por outro lado, no tocante à alegada violação ao
-B da
art. 23
Lei 8.429/1992,
incluído pela
tenho por incabível o ajuizamento da presente ação
Lei 14.230/2021,
rescisória.
Primeiro, porque a parte deveria ter provocado o órgão julgador a se
manifestar sobre a norma que agora diz frontalmente violada para, então, ter-se por
possível a manifesta afronta ao seu conteúdo.
Não houve sequer juízo de valor acerca da aplicação da norma considerando
a intertemporalidade, já que os requisitos de admissibilidade do recurso especial estão
previstos na norma vigente à época da publicação da decisão recorrida, o que ocorreu
em maio de 2021, ou seja, antes mesmo da entrada em vigor da Lei 14.230/2021.
A questão é meramente processual, orientando-a, assim, o princípio do
isolamento dos atos processuais, razão por que cumpriria à parte provocar o órgão
prolator da decisão que se pretende ver desconstituída a se manifestar acerca da
incidência da novel regra do sistema legal.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido do não
cabimento da ação rescisória, ausente emissão de juízo de valor sobre o normativo
apontado como violado. A propósito, confira-se o seguinte julgado:
Documento eletrônico VDA51490655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:14
Código de Controle do Documento: bc61bdef-abf8-4194-99c9-c59d6436db09

DECADÊNCIA AFASTADA. ANISTIA. PAGAMENTO DE PARCELAS
RETROATIVAS. LITERAL VIOLAÇÃO DE LEI. DISPOSITIVO LEGAL NÃO
EXAMINADO PELO ARESTO RESCINDENDO. DESCABIMENTO. ERRO
FATO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Nos termos da
"o prazo decadencial da ação
Súmula 401/STJ,
rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último
pronunciamento judicial." No caso, o trânsito em julgado da última decisão
proferida no aresto rescindendo ocorreu em
e correspondeu à
22/5/2013
homologação da desistência do recurso extraordinário. Logo, como a presente
ação rescisória foi proposta em
observou-se o prazo de dois anos
5/5/2015,
previsto no CPC, não tendo ocorrido a decadência.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, é descabida a ação rescisória
fundamentada no
V, do
quando o aresto rescindendo não
art. 485,
CPC/1973,
emitiu juízo de valor sobre o normativo apontado como violado. Entender o
contrário seria permitir que a ação desconstitutiva seja utilizada para propiciar
novo julgamento da demanda sob enfoque jurídico diverso, eternizando-se a
controvérsia trazida ao Judiciário.
3. Na situação em exame, a alegativa de ofensa ao princípio da vedação
ao enriquecimento ilícito assim como o regramento previsto no
o da
art. 6
não foram objeto análise pelo aresto rescindendo, o que
Lei n. 8.878/1994
inviabiliza o pleito rescisório.
4. A suscitada inaplicabilidade ao caso dos precedentes utilizados pelo
acórdão rescindendo não caracteriza erro de fato, mas apenas hipotético erro
de direito, o que não é suficiente para fundamentar o cabimento da rescisória
com base no
IX, do
art. 485,
CPC/1973.
5. Ação rescisória julgada improcedente. (AR 5.609/DF, relator Ministro
Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
27/11/2019,
10/12/2019.

Segundo, porque a alegação de violação literal de norma jurídica não se
sustenta quando a sua interpretação, à época da prolação da decisão rescindenda, ou se
mostra controvertida, ou é contrária à interpretação defendida pela parte na ação
rescisória.
Explico.
O artigo 23-B da LIA, incluído pela
estabelece que
Lei 14.230/2021,
"Nas
ações e nos acordos regidos por esta Lei, não haverá adiantamento de custas, de
.
preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas"
O Superior Tribunal de Justiça ao interpretá-lo já concluiu, em várias
oportunidades, que apenas o autor possui a prerrogativa relativa ao
-B da Lei de
art. 23
Improbidade Administrativa.
A propósito:
Documento eletrônico VDA51490655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:14
Código de Controle do Documento: bc61bdef-abf8-4194-99c9-c59d6436db09

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE.
INAPLICABILIDADE
DO
-B
DA
LIA
(INCLUÍDO
PELA

ART.
23
, QUE REMETE O PAGAMENTO DE CUSTAS E
LEI N. 14.230/2021)
DESPESAS PARA O FINAL DO PROCESSO, EM FAVOR DO RÉU.
SEQUÊNCIA NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS DA GUIA DE PREPARO.
AUSÊNCIA.

§
4o,
DO
CPC.
INTIMAÇÃO
PARA

ART.
1.007,
REGULARIZAÇÃO, COM RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. NÃO
ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
1. Nos termos da firme jurisprudência do Superior
SÚMULA 187/STJ.
Tribunal de Justiça, o
-B da LIA (incluído pela
, que
art. 23
Lei n. 14.230/2021)
remete o pagamento de custas e despesas para o final do processo não se
aplica em favor do réu.
2. Deferido prazo para regularização do preparo, com o recolhimento em
dobro, como previsto no
§ 4o, do CPC, e não tendo a parte
art. 1.007,
promovido o saneamento nesses moldes, inafastável a conclusão pela
deserção do recurso, mostrando-se inviável a concessão de nova chance para
retificação, nos termos do disposto no § 7o do mesmo preceito legal.3. Caso
concreto em que, nada obstante deferido ao agravante oportunidade para
correção do preparo, mediante seu recolhimento em dobro, procedeu apenas à
juntada da guia original pertinente, sem, portanto, realizar a complementação
desse, nos termos do § 4o do
do CPC.4. Agravo interno não provido.
art. 1.007
(AgInt no AREsp n. 2.596.292/SP, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
14/11/2024.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAÇÃO.
RECOLHIMENTO
EM
DOBRO.
INEXISTÊNCIA.
DESERÇÃO.
-B DA LIA. INAPLICABILIDADE EM
SÚMULA 187/STJ.
ART. 23
PROL DO RÉU. DESERÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 187/STJ.
PROVIDO.
1. O recurso especial não foi instruído com a guia de custas e o
comprovante do efetivo pagamento, nem mesmo houve a regularização do
preparo após a intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do § 4.o do
do Código de Processo Civil.
art. 1.007
2. Em atenção à proteção dos interesses ou direitos coletivos, a
jurisprudência desta Corte Superior consolidou que apenas o autor possui a
prerrogativa relativa ao
da Lei da Ação Civil Pública (n. 7.347/1985),
art. 18
mesmo entendimento adotado para o
-B da Lei de Improbidade
art. 23
Administrativa (n. 8.429/1992). Precedentes.
3. Considerando que não se estende ao réu da demanda o benefício de
não adiantar custas, preparo, emolumentos, honorários periciais e quaisquer
outras despesas, inafastável o reconhecimento da deserção na espécie.
Súmula 187/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.617.321/SP, relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
4/12/2024,
10/12/2024.

Documento eletrônico VDA51490655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:14
Código de Controle do Documento: bc61bdef-abf8-4194-99c9-c59d6436db09

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREPARO. DESPACHO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO.
TEOR DECISÓRIO. AUSÊNCIA.
-B DA LEI DE IMPROBIDADE
ART. 23
ADMINISTRATIVA.
INAPLICABILIDADE
EM
FAVOR
DO
RÉU.
DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS.
1. É inviável o manejo de agravo interno contra despacho que determina
o recolhimento em dobro de custas recursais, ante a ausência de teor decisório
no ato judicial impugnado.
2. A jurisprudência refuta a incidência do
-B da nova Lei de
art. 23
Improbidade, que remete o pagamento de custas e despesas para o final do
processo, em favor do réu.
3. Desatendido o prazo de recolhimento, os embargos de divergência
revelam-se desertos.
4. Agravo interno não conhecido. Embargos de divergência liminarmente
indeferidos.
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.996.724/SP, relator Ministro
Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
1/10/2024,
10/10/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO MEDIANTE DESVIO DE RECURSOS
NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO
POR
DESERÇÃO.
PREPARO.
AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
NÃO
ATENDIMENTO.
SÚMULA
N.
187/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública de improbidade administrativa
movida pelo Ministério Público Federal, imputando ao réu a prática atos de
improbidade administrativa capitulados nos arts. 10, caput e incisos IX e X, e
11, todos da
Na sentença, o pedido foi julgado procedente. No
Lei n. 8.429/92.
Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, para o fim de revisar a
dosimetria das consequências impostas ao apelante.
II - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os
recursos interpostos para esta Corte Superior devem estar acompanhados das
guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos
comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de
deserção. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no A
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp 1.569.257/RS,
DJe de
e AgRg no A
relator Ministro Marco Buzzi,
22/6/2020;
REsp 570.469/DF,
Quarta Turma, DJe de 23/6/2020.
III - Mediante análise do recurso especial interposto, verifica-se que este
não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo
comprovante de pagamento.
Documento eletrônico VDA51490655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:14
Código de Controle do Documento: bc61bdef-abf8-4194-99c9-c59d6436db09

IV - Nesta Corte, a parte, embora regularmente intimada para sanar
referido vício (fls. 7.344), não o regularizou. Ao contrário, a parte limitou-se a
alegar que, nos termos do
-B da Lei de Improbidade Administrativa, as
art. 23
custas seriam pagas ao final.
V - Veja-se que no
-B da Lei de Improbidade (
há
art. 23
Lei n. 8.429/92)
previsão para que não haja adiantamento de custas naquele tipo de ação,
assim como também, na Lei da Ação Civil Pública, em seu
(
art. 18
.
Lei n. 7.347/85)
VI - Todavia, assim como a jurisprudência desta Corte é assente no
sentido de que apenas o autor da ação possui a prerrogativa prevista no art. 18
da
não se estendendo tal benefício ao réu da demanda (AgInt
Lei n. 7.347/85,
no AREsp n. 1.465.539/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de
, aplica-se por analogia esse mesmo
19/8/2019)
entendimento à ação de improbidade, assim, o
-B da
só
art. 23
Lei n. 8.429/92
beneficia o autor da demanda. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.567.294
/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe de
e AgInt no AREsp n. 2.272.535/PB, relatora Ministra
21/8/2024
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de 1o/6
29/5/2023,
/2023.
VII - Dessa forma, o recurso especial não foi devido e oportunamente
preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que
leva à deserção do recurso.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.147.286/PE, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

Assim, não teria como ser afrontado
-B da LIA pela decisão que
art. 23
reconhece a deserção do recurso especial interposto pela parte ré no curso de ação por
improbidade administrativa, já que a norma, consoante a interpretação dada até o
momento pelo STJ, não retira do réu o dever de recolher as custas do processo, ou seja,
ela não alcança o efeito defendido na presente ação rescisória.
Ademais, não se pode esquecer que normas de interpretação controvertida,
especialmente aquelas que recentemente passaram a integrar o ordenamento jurídico,
dificilmente poderiam dar azo ao ajuizamento de ação rescisória, já que poderiam dar
azo a uma multiplicidade de interpretações.
Com mais razão não poderiam sustentar o ajuizamento de ação rescisória
quando a interpretação dada pela Corte constitucionalmente competente para uniformizar
a interpretação das normas federais é contrária ao sentido proposto pela parte autora.
Nesse sentido:
AÇÃO RESCISÓRIA - VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI -
NÃO OCORRÊNCIA - MATÉRIA CONTROVERTIDA - INVIABILIDADE DE
Documento eletrônico VDA51490655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:14
Código de Controle do Documento: bc61bdef-abf8-4194-99c9-c59d6436db09

MANEJO DO PLEITO RESCISÓRIO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA
SÚMULA 343/STF.
1. A ação rescisória fundada no
V, do
pressupõe
art. 966,
CPC/2015
violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja
possível extrair a ofensa literal do próprio conteúdo do julgado que se pretende
rescindir. Precedentes.
2. Consoante se observa do cotejo entre o decisum rescindendo e os
argumentos ora apresentados, é prudente gizar, de fato, que o presente
instrumento processual não pode se traduzir em mera tentativa de reverter a
conclusão do julgamento firmado pela e.
Turma Julgadora, revestindo a pretensão ora aduzida na indevida função
de sucedâneo recursal, porquanto a rescisória não tem por finalidade a revisão
do julgado primitivo apenas em razão do manifesto inconformismo dos autores.
2.1. A solução dada à controvérsia, fundamentada em julgados
prevalentes à época, não se mostrou em nenhum momento teratológica,
mas, sim, restou escolhida como uma daquelas cabíveis à resolução da
demanda e ainda que desfavorável aos autores da presente ação
rescisória, não se revela ofensiva aos dispositivos legais.
3. É incabível o ajuizamento de ação rescisória com fundamento em
violação literal de dispositivo legal, quando havia forte divergência
jurisprudencial a respeito da tese (interpretação) encampada no apelo nobre,
que no caso prescrevia ser aplicado o enunciado da
(É
Súmula 418/STJ
inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos
embargos de declaração, sem posterior ratificação) vigente no momento da
prolação do referido decisum, nos estritos limites da Súmula n.o 343/STF.
3.1. Precedentes: AgInt nos E
Rel. Ministro RAUL
REsp 1717140/RS,
ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
AgInt
14/08/2019,
27/08/2019;
no A
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
REsp 1229778/MG,
TURMA, julgado em
DJe
AgRg no
15/05/2018,
21/05/2018;
REsp 1038564/SC,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
12/03/2013,
AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
22/03/2013;
REsp 1703626/RS,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
AgInt nos EA
18/02/2019,
20/02/2019;
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA
REsp 1404784/RS,
SEÇÃO, julgado em
DJe
05/05/2020,
08/05/2020.
4. Ação rescisória julgada improcedente. (AR n. 6.474/DF, relator Ministro
Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
- sem
18/4/2024,
3/5/2024
destaque no original)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Não realizado o depósito rescisório, desnecessária a determinação de
devolução de valores ao demandante com o trânsito em julgado da presente decisão.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51490655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:14
Código de Controle do Documento: bc61bdef-abf8-4194-99c9-c59d6436db09

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na AR 7.798 / SC
Número Registro: 2024/0401261-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09000244620148240041 9000244620148240041
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: E C R
AUTOR
: N V R
AUTOR
: N V R L
ADVOGADOS : RAPHAEL DE ALMEIDA ARAÚJO - RN008763
RICARDO CÉSAR FERREIRA DUARTE JUNIOR - RN007834
MARIA CLARA ALVES BARROS OLIVEIRA DOS ANJOS - RN021814
LETÍCIA DE FRANÇA RIZZO HAHN - RN021652
THAYS LETICIA BRAGA PEREIRA - RN021914
RÉU
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO AO
ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52267935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:54:09
Código de Controle do Documento: 00aa1db9-ffab-447d-8db2-ea05627e53ab

AGRAVANTE : E C R
AGRAVANTE : N V R
AGRAVANTE : N V R L
ADVOGADOS : RAPHAEL DE ALMEIDA ARAÚJO - RN008763
RICARDO CÉSAR FERREIRA DUARTE JUNIOR - RN007834
MARIA CLARA ALVES BARROS OLIVEIRA DOS ANJOS - RN021814
LETÍCIA DE FRANÇA RIZZO HAHN - RN021652
THAYS LETICIA BRAGA PEREIRA - RN021914
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza
de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:54:09
Código de Controle do Documento: 00aa1db9-ffab-447d-8db2-ea05627e53ab